Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708196-46.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO DE SA GONCALVES DA SILVA, ANKA VAZ FRITZ RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Diante da existência de manifesta dúvida sobre a condição de insuficiência de recursos alegada pelo Recorrente, concedo ao Recorrente o prazo de 15 dias para juntar as duas últimas declarações do IRPF, os extratos das contas bancárias dos últimos 120 dias, as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito e os três últimos contracheques. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.